Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRLIMINARES REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 (PJE No 0008465-28.1994.4.01.3400). ÍNDICE APLICÁVEL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC/INPC. OBSERVÂNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ainda que os cálculos iniciais apresentados pelo agravante tenham sido realizados considerando o manual de práticas do TRF, se no curso da ação os cálculos foram retificados e na impugnação aos cálculos periciais a parte questiona tal matéria, não se verifica a preclusão da matéria.

2. Não sendo possível apurar de forma superficial que as alegações do agravante não seriam subsistentes ou que os cálculos estariam em consonância com os argumentos da parte, sendo necessário fazer uma análise detalhada dos cálculos apresentados, não se pode admitir a ausência de interesse recursal, ainda que ao final se chegue à conclusão de que a diferença na realização dos cálculos não trouxe prejuízos à parte.

3. A tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não contempla os percentuais relativos aos expurgos inflacionários. Bem por isso, relativamente à correção monetária dos valores atinentes à liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a jurisprudência desta Corte se estabeleceu no sentido de que a elaboração dos cálculos deve ter por parâmetro os índices da Contadoria Judicial do TJDFT (IPC/INPC), com consideração dos expurgos inflacionários posteriores.

4. Malgrado se refira às execuções individuais atinentes ao Plano Verão (ação civil pública no 1998.01.016798-9), e não ao Plano Collor I, no julgamento do Tema no 887 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.392.245/DF) foi debatida questão correlata e firmado o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores, ainda que não constantes no título originário, devem ser aplicados para correção monetária do valor devido nas execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública.

5. Se a atualização do indébito e das concessões é realizada observando-se o mesmo parâmetro de correção e mesmo percentual de juros de mora, não há erro no cálculo se realizado com o abatimento das concessões somente ao final.

6. A apuração do valor devido deve considerar apenas os valores que foram pagos pelo mutuário

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.